Tribunal: STF
Processo: ADI 4075
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL. INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
   EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA. INCONSTITUCIONALIDADE
   FORMAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CAUTELAR
   DEFERIDA.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
   que gera inconstitucionalidade formal a emenda parlamentar a
   projeto de lei de iniciativa do Ministério Público Estadual que
   importa aumento de despesa. Precedentes.
Medida cautelar
   deferida.